Tribunal: TJES
Processo: 5000427-59.2023.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000427-59.2023.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CASSANDRI
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000427-59.2023.8.08.0016

RECORRENTE: CARLOS EDUARDO CASSANDRI

RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. COMPRA CANCELADA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, ANGÚSTIA, EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO HUMILHANTE OU VEXATÓRIA. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que realizou a compra de aparelho smartphone na plataforma requerida, no valor de R$974,00 (novecentos e setenta e quatro reais). Afirma que diante da demora na entrega do aparelho, optou por cancelar a compra, devidamente adimplida. Embora a empresa tenha informado que o estorno seria realizado até o dia 05 de abril de 2023, o pagamento ainda não havia sido efetuado até o ajuizamento da presente demanda.

Assim sendo, ajuizou a presente demanda pugnando pelo recebimento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao ressarcimento da quantia de R$974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) ao autor. Contudo, julgou improcedente o dano moral, em decorrência da ausência de comprovação.

Nas razões recursais, o autor argumenta pela necessidade de concessão de indenização por danos morais diante da ausência de estorno do valor devido. Ademais, requer o deferimento da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube ao recorrido comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, o recorrido não cumpriu seu ônus probatório, ficando constatado que o consumidor cancelou a compra realizada junto a plataforma, tendo procedido ao pagamento antecipado do produto, e não recebeu o estorno que lhe era devido.

Assim sendo, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$974,00 (novecentos e setenta e quatro reais).

Contudo, o descumprimento contratual, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se de mero dissabor, inclusive na hipótese de ausência de estorno de valores devidos ao consumidor, conforme precedente deste e. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRA DE PRODUTO. CANCELAMENTO
. MÁ FÉ NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1- Para que seja devida a repetição do indébito em dobro, exige-se que seja comprovada a má-fé do credor, o que neste particular não ocorreu. Conforme se depreende dos autos, o Apelado foi imediatamente comunicado do cancelamento do pedido e, neste próprio e-mail também foi comunicado para que informasse uma conta de sua titularidade para a devolução da quantia paga. Não incumbido de seu ônus, posteriormente foi expedida a ordem de pagamento para que o consumidor fosse ressarcido. 2-
O mero descumprimento contratual não enseja reparação moral, trata-se de mero aborrecimento e dissabores do dia-dia, assim não houve violação do direito da personalidade. 3- É firme a Jurisprudência do STJ, no sentido de que a presença de dissabores, desgostos e frustações compõem muitas vezes a vida cotidiana e, nem por isso, são capazes de causar danos morais sobre aqueles que os suportam
(REsp 1717177/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). 4- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AC: 00007399120178080029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021).

Assim sendo, considerando que o recorrente não comprovou que o descumprimento contratual excedeu os inerentes aborrecimentos cotidianos, entendo pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial.

Assim sendo, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Segundo decisão do STJ, proferida no REsp 622.872, “o dano moral compensável deve ser qualificado por um elemento psicológico que evidencie o sofrimento a que foi submetida a vítima, o sentimento de tristeza, desconforto, vexame, embaraço na convivência social ou a exposição ao ridículo no meio social onde reside ou trabalha”.

É entendimento na jurisprudência que "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (REsp 403.919/MG).

Portanto, à míngua de produção probatória da descrição dos fatos na inicial para justificar o pedido de danos morais, na qual encontra-se no âmbito de simples dissabores, sem abalo à honra do autor, estando ausente situação que produzisse humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, e não havendo comprovação do dano, consequentemente não há que se falar em dever de indenizar.

Destarte, o recorrente não demonstrou que tenha experimentado maiores transtornos hábeis a ensejar violação aos seus direitos da personalidade, como sofrimento psíquico, angústia e exposição à situação humilhante ou vexatória, de forma que os fatos narrados na exordiam configuram mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual mantenho a improcedência da indenização por danos morais.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da lei 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)